Tribunal: TJBA
Processo: 8124971-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124971-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: VALDELICE MELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. TEMA 414/STJ.
DISTINGUISH
. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso
especial
em processo que discute a
possibilidade de cobrança tarifa de água mediante multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias, ainda que existente um único hidrômetro
, tendo como fundamento o entendimento consolidado no Tema

414
do Superior Tribunal de Justiça
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há distinção apta a afastar a aplicação da tese firmada no Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça, de modo a permitir o seguimento do Recurso Especial, ou se o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o precedente qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais repetitivos que originaram o Tema 414, fixou tese no sentido de que, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é lícita a metodologia de cálculo da tarifa mediante cobrança de parcela fixa correspondente à tarifa mínima por unidade consumidora, além de eventual parcela variável.

4
.
A

conclusão
jurisprudencial
é que não há razões de ordem jurídica ou econômica que justifiquem dispensar as unidades autônomas de consumo inseridas em condomínios dotados de um único hidrômetro do pagamento da componente fixa da tarifa, correspondente a uma franquia individual de consumo.

5
. No caso concreto,
o acórdão embargado expressamente constatou a existência de condomínio de múltiplas unidades, o que é suficiente para incidência do precedente qualificado referido
.

6
. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão agravada, que se encontra em conformidade com a orientação do
precedente qualificado
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:

- C
PC
, art.
1.030, I,
b
.

Jurisprudência relevante:

- ST
J
, Tema
414
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso
Especial
na Apelação Cível n.º 8124971-97.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante VALDELICE MELO DOS SANTOS e como Agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.